Tribunal: TJSP
Processo: 2124637-91.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO DE VIDA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO. Inocorrência. Citação válida em ação anteriormente ajuizada, julgada extinta, sem resolução do mérito, por ilegitimidade passiva "ad causam". Causa de interrupção da prescrição. Precedentes do C. STJ. RECURSO DA COEXECUTADA NÃO PROVIDO.